Tribunal: TJDFT
Processo: 0753529-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753529-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A RECLAMADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de reclamação proposta por Casaforte Construções e Incorporações S.A. contra o acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios proferido no processo no 0814149-11.2024.8.07.0016. A demanda originária tratou de ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel locado. O Tema Repetitivo no 610 do Superior Tribunal de Justiça, citado na petição inicial, trata do prazo prescricional para revisão de cláusulas de reajuste em planos de saúde e, portanto, não tem relação com contratos de locação. A menção feita na reclamação, aparentemente, é genérica e não guarda pertinência com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Os demais julgados citados não são temas repetitivos nem enunciados vinculantes Intime-se a reclamante para esclarecer se a reclamação é utilizada como sucedâneo recursal. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da petição inicial. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator